Tribunal: CARF
Processo: 10855.003080/2002-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.003080/2002-28
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-010.119 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2020
Embargante
JACUZZI DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/1997 a 31/12/1997
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
Contradição entre o exposto no relatório que detalha a correção desde 1990,
mas o voto afirma que os fatos geradores são posteriores a 1996.
Os índices de correção do crédito tributário definidos pelos Recursos Especiais
n°s. 1.112.524/DF e 1.012.903/RJ devem incidir desde o pagamento indevido
(09/1990, 10/1990 e 11/1990) até a efetiva compensação por meio das
PER/DCOMP's (24/11/1997 e 04/02/1998).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente os embargos de declaração para sanar o vício apontado pela embargante, imprimir-
lhes efeitos infringentes, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araújo, Jorge Lima Abud, José Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.003080/2002-28
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.119 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.003080/2002-28

A embargante sustenta que o acórdão padece dos seguintes vícios:
1. Contradição entre o exposto no relatório que detalha a correção desde 1990,
mas que no voto afirma que os fatos geradores são posteriores a 1996;
2. Omissão quanto ao pedido do contribuinte para que os índices aplicáveis
desde o pagamento indevido até as compensações efetuadas em 24/11/1997
e 04/02/1998.
Os embargos de declaração estão previstos no artigo 65 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF - aprovado pela
Portaria MF n° 343/2015 e são cabíveis quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou
contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria
pronunciar-se a turma. Segundo Luiz Guilherme Marinoni1:
Obscuridade significa falta de clareza, no desenvolvimento das ideias que norteiam a
fundamentação da decisão. Representa ela hipótese em que a concatenação do
raciocínio, a fluidez das idéias, vem comprometida, ou porque exposta de maneira
confusa ou porque lacônica, ou ainda porque a redação foi mal feita, com erros
gramaticais, de sintaxe, concordância, etc. capazes de prejudicar a interpretação da
motivação. A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera
dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da
inadequada expressão da ideia, e sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja
com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório (quando houver, no
caso de sentença ou acórdão), seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a
ementa da decisão. Representa incongruência lógica, entre os distintos elementos da
decisão judicial, que impedem o hermeneuta de aprender adequadamente a
fundamentação dada pelo juiz ou tribunal.”
Percebe-se que, na realidade, houve um erro material no voto, que considerou
que os fatos geradores são posteriores a 1996. Porém, os fatos geradores dos pagamentos
indevidos ocorreram em 1990, conforme tabela na e-fl. 297. As compensações ocorreram em
1997e 1998, mas estas não são os fatos geradores do pagamento indevido.
Em seu recurso voluntário, a embargante discute os índices de correção entre o
pagamento indevido (09, 10 e 11/1990) e a restituição efetivada em 26/04/96 e 25/03/97,
conforme e-fl. 279. Verifica-se, inclusive, que não há litígio quanto à aplicação da SELIC a
partir de 01/1996.
Assim, o pedido efetuado em recurso voluntário versa sobre a aplicação dos
índices IPCA (entre 08/1990 a 02/1991), INPC (03/1991 a 11/1991), IPCA em 12/1991, UFIR de
01/1992 a 12/1995 e SELIC de 01/1996 em diante.
Destarte, os fatos geradores não são posteriores a 1996, mas anteriores,
precisamente de meses 09, 10 e 11/1990, havendo evidente equívoco no voto proferido.

É o relatório.
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.119 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.003080/2002-28

Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud – Relator.
1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
Em 02 de setembro de 2020, através de Despacho de Admissibilidade de
Embargos proferido pela 2a Turma Ordinária, da 3a Câmara, da 3a Seção de Julgamento do
CARF, foi admitido o recurso de EMBARGOS DE CONTRADIÇÃO para a manifestação
quanto à omissão existente no Acórdão de Recurso Voluntário n° 3302-008.981, de
30/07/2020.
Portanto, entende-se que o recurso é admissível por atender a forma do artigo 65
do RICARF.
2. DO CABIMENTO
Consta nos autos despacho de encaminhamento para ciência do Acórdão do
Recurso Voluntário em 12/08/2020 e protocolo dos embargos de declaração em 15/08/2020,
portanto, consideram-se tempestivos, uma vez que, certamente, protocolados dentro do prazo de
cinco dias previsto no artigo 65 do Anexo II do RICARF.
O recurso é tempestivo.
3. DA OMISSÃO
A Embargante sustenta que houve um erro material no voto, que considerou
que os fatos geradores são posteriores a 1996. Porém, os fatos geradores dos pagamentos
indevidos ocorreram em 1990, conforme tabela na e-fl. 297. As compensações ocorreram em
1997e 1998, mas estas não são os fatos geradores do pagamento indevido.
Em seu recurso voluntário, a embargante discute os índices de correção entre o
pagamento indevido (09, 10 e 11/1990) e a restituição efetivada em 26/04/96 e 25/03/97,
conforme e-fl. 279. Verifica-se, inclusive, que não há litígio quanto à aplicação da SELIC a
partir de 01/1996.
Assim, o pedido efetuado em recurso voluntário versa sobre a aplicação dos
índices IPCA (entre 08/1990 a 02/1991), INPC (03/1991 a 11/1991), IPCA em 12/1991, UFIR de
01/1992 a 12/1995 e SELIC de 01/1996 em diante.
4. DO INDEFERIMENTO
No exercício de 1990 a Requerente estava sujeita à tributação do Imposto de
Renda pelo Lucro Real no regime de antecipações previsto no art. 35 da Lei n° 7.799/89 e por
essa razão recolheu antecipadamente os seguintes valores de IRPJ e CSLL:

Entretanto, na apuração final do exercício, constatou-se que a empresa teve
prejuízo fiscal, tornando indevidos os valores recolhidos antecipadamente, conforme
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.119 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.003080/2002-28

reconhecido pela própria Receita Federal quando do processamento da Declaração de Imposto de
Renda. Nesse contexto, a restituição dos valores se deu através de depósito em conta corrente da
Requente com as seguintes características:

Com isso, a restituição foi feita em valores que, no entendimento da
Requerente, não espelhavam de fato a correção monetária sofrida e por essa razão foi proposta
uma ação ordinária de n° 97.0905542-9 (0905542-60.1997.4.03.6110), perante a 2a Vara Federal
em Sorocaba, SP, cujo objetivo é a aplicação dos índices corretos de inflação aos valores pagos
indevidamente e a restituição, por meio de compensação, da diferença apurada.
Nessa ação ordinária foi concedida tutela antecipada para que a compensação
se realizasse de imediato e, embasada nessa decisão judicial, a Requerente apresentou duas
PER/DCOMP's:
 3o Tri/97 - Entrega em 24/11/1997 - n° 0000100199700187902
 4o Tri/97 - Entrega em 04/02/1998 - n° 0000100199800287055
A primeira PER/DCOMP extinguiu obrigações tributárias de IRPJ e CSLL e a
segunda de COFINS, PIS, IRPJ, CSLL e IPI.
Ocorre que em 2002 a Receita Federal entendeu por bem lavrar cinco autos de
infração relativos a essas compensações, pois haveriam “irregularidades nos créditos”, já que
oriundos de uma decisão judicial ainda não transitada em julgado.

O processo 10855.003080/2002-28 é o que está em análise.
A Requerente apresentou tempestivamente impugnações administrativas que
foram julgadas parcialmente procedentes pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento de
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.119 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.003080/2002-28

Ribeirão Preto, para cancelar as multas de ofício e isolada (AI n° 2.011) e determinar que a DRF
apure o montante do crédito e convalide a compensação, sob condição resolutiva, até o limite do
montante apurado, exigindo-se o eventual saldo devedor.
Diante dessa determinação, a DRF refez os cálculos do crédito da Requerente.
Com esse novo valor calculado, o crédito da Requerente seria suficiente para a
compensação dos débitos apontados no PER/DCOMP n° 0000100199700187902, porém em
relação a PERD/COMP n° 000100199800287055 a extinção das obrigações tributárias seria
parcial, por insuficiência de saldo, restando os seguintes débitos:

A alegação da Requerente, tanto na impugnação quanto no Recurso Voluntário,
se calca no fato de que o cálculo formalizado pela DRF está evidentemente equivocado e não
reflete os critérios de atualização monetária amplamente adotados pelo Superior Tribunal de
Justiça – STJ.
O Acórdão de Recurso Voluntário decidiu que os fatos geradores são
posteriores à Janeiro de 1996, aplica-se à TAXA SELIC (índice não acumulável com qualquer
outro a título de correção monetária ou de juros moratórios).
A Embargante sustenta que houve um erro material no voto, que considerou
que os fatos geradores são posteriores a 1996. Porém, os fatos geradores dos pagamentos
indevidos ocorreram em 1990, conforme tabela colacionada no início do presente tópico.
Como relatado, foi proposta uma ação ordinária de n° 97.0905542-9 (0905542-
60.1997.4.03.6110), perante a 2a Vara Federal em Sorocaba, SP, cujo objetivo é a aplicação dos
índices corretos de inflação aos valores pagos indevidamente e a restituição.
Para tanto, foi prolatada sentença com o seguinte dispositivo às e-folhas 71:
Posto isso e considerando tudo o mais que dos autos consta, julgo procedente o pedido e
confirmo a decisão de tutela antecipada, a fim de reconhecer o direito da autora em
utilizar os valores resultantes da diferença dos índices oficiais apresentados pelo
Governo e o IPC, índice que melhor refletia a inflação do período, para a correção do
Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro no período de 1990, exercício
de 1991, cuja diferença deverá ser acrescida da Taxa Selic, inclusive sobre o valor já
repetido, para compensar com tributos vincendos sob a Administração da Secretaria da
Receita Federal e declaro extinto o processo nos termos do art. 269, I do Código de
Processo Civil.
Essa sentença foi confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região,
Acórdão prolatado em 11/02/2008:
PODER JUDICIÁRIO
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.119 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.003080/2002-28

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a. REGIÃO
PROC. : 2003.03.99.016845-0 AC 879525
ORIG. : 9709055429 2 Vr SOROCABA/SP
APTE : Uniao Federal (FAZENDA NACIONAL)
ADV : FERNANDO NETTO BOITEUX E ELYADIR FERREIRA BORGES
APDO : JACUZZI DO BRASIL IND/ E COM/ LTDA ADV : FERNANDO
LOESER
REMTE : JUIZO FEDERAL DA 2 VARA DE SOROCABA >10a SSJ>SP
RELATOR : DES.FED. CONSUELO YOSHIDA / SEXTA TURMA
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
REMESSA
OFICIAL.
NÃO
CONHECIMENTO. IRPJ. CSSL. RESTITUIÇÃO DE TRIBUTO PAGO
INDEVIDAMENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. JUROS
DE MORA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Descabido o reexame necessário nas ações em que a condenação, ou direito
controvertido, não exceder 60 salários mínimos (art. 475, § 2° do CPC, com a
redação da Lei n.° 10.352/01 e Súmula n.° 253, do E. STJ).
A atualização monetária de débitos tem por objetivo a manutenção do valor
real da moeda, em face do processo inflacionário.
No caso de tributo pago indevidamente, o montante principal deve ser
restituído com aplicação de correção monetária desde o efetivo desembolso,
independentemente da existência de previsão legal. Precedentes do STF.
Súmula n.° 46, do extinto TFR.
No caso vertente, houve pagamento indevido de tributo (IRPJ e CSSL),
reconhecido pela Secretaria da Receita Federal. Ao pleitear a restituição do
valor recolhido, o contribuinte somente recebeu o valor dos tributos corrigido
monetariamente pelo BTNF e UFIR, em março e abril/1996, sem a incidência
dos índices que entende devidos, quais sejam, IPC/INPC e juros pela Taxa
SELIC, motivo pelo qual ajuizou a presente ação de cobrança. Cabível,
portanto, a aplicação de correção monetária sobre o valor do tributo restituído,
desde seu efetivo desembolso, até o pagamento da restituição, incluindo-se os
expurgos inflacionários relativos ao IPC de janeiro/89 (42,72%), fevereiro/89
(10,14%), março/90 a fevereiro/91, conforme Resolução n° 561, de
02/07/2007, do E. Conselho da Justiça Federal.
Incidência de juros de mora pela taxa SELIC, a partir de 1° de janeiro de 1996,
com fulcro no art. 39, § 4° da Lei n° 9.250/95, devendo ser afastada a aplicação
de qualquer outro índice a título de juros e de correção monetária.
Os créditos resultantes da diferença de correção monetária do IRPJ e da CSSL,
a que tem direito a autora, in casu, podem ser objeto de compensação
tributária. O fato de tais diferenças não se encontrarem agregadas ao valor dos
tributos, por não terem sido pagas à época juntamente com o principal
restituído, não impede a sua compensação com parcelas vincendas dos mesmos
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.119 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.003080/2002-28

tributos (IRPJ e CSSL) ou outros tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal, haja vista a própria natureza e finalidade da correção
monetária.
Muito embora a Lei n.° 9.430/96 tenha introduzido a possibilidade de
compensação com tributos diversos administrados pela Secretaria da Receita
Federal (compensação administrativa), entendo que a partir da vigência dessa
lei deve ser dispensado o mesmo tratamento à denominada “compensação
judicial”, notadamente quanto à amplitude da compensação (tributos e
contribuições compensáveis entre si), sob pena de ofensa ao princípio da
isonomia.
Importante alteração adveio com a Lei n.° 10.637, de 30 de dezembro de 2002
(conversão da MP n.° 66/02), que alterou o art. 74 da Lei n.° 9.430/96, para
atribuir ao contribuinte a iniciativa da realização da compensação.
Pela sistemática vigente, são dispensáveis a intervenção judicial e
procedimento administrativo prévios, ficando a iniciativa e realização da
compensação sob responsabilidade do contribuinte, sujeito a controle posterior
pelo Fisco, restando ao Poder Judiciário examinar os critérios a respeito dos
quais subsiste controvérsia (prazo prescricional e início de sua contagem,
critérios e períodos da correção monetária, juros, etc.), bem como impedir que
o Fisco exija do contribuinte o pagamento das parcelas dos tributos objeto de
compensação ou que venha a autuá-lo em razão da compensação realizada de
acordo com os critérios autorizados pela ordem judicial.
Possível a compensação das diferenças de correção monetária com parcelas
vincendas dos mesmos tributos (IRPJ e CSSL) ou outros tributos arrecadados
pela Secretaria da Receita Federal, a partir da vigência da Lei n.° 9.430/96,
conforme pedido formulado na petição inicial.
Os créditos do contribuinte a serem utilizados para compensação devem ser
atualizados monetariamente até a data da compensação pela aplicação da taxa
SELIC, a partir de março e abril de 1996, datas da restituição dos tributos, com
fulcro no art. 39, § 4° da Lei n° 9.250/95, devendo ser afastada a aplicação de
qualquer outro índice a título de juros e de correção monetária.
Remessa oficial não conhecida e apelação improvida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Desembargadores Federais da Sexta Turma do Tribunal Regional
da Terceira Região, por unanimidade, não conhecer da remessa oficial e negar
provimento à apelação, nos termos do relatório e voto da Senhora
Desembargadora Federal Relatora, constantes dos autos, e na conformidade da
ata de julgamento, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
São Paulo, 28 de novembro de 2007(data do julgamento).
Documento assinado por DF00040-Desembargadora Federal Consuelo
Yoshida.
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.119 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.003080/2002-28

http://web.trf3.jus.br/acordaos/Acordao/PesquisarDocumento?processo=20030
3990168450
Chegou-se a interpor embargos que não foram aceitos.
O processo teve baixa definitiva.
Os índices oficiais que melhor refletem a inflação do período foram definidos
pelo STJ que já decidiu sob a sistemática dos recursos repetitivos, sob a orientação de que os
índices a serem utilizados para correção dos débitos judiciais serão aqueles constantes na Tabela
Única da Justiça Federal, aprovada pela Resolução n° 561 do Conselho da Justiça Federal, de
02/07/2007, conforme demonstram as ementas abaixo dos julgamentos dos Recursos Especiais
n°s. 1.112.524/DF (Rel. Min. Luiz Fux) e 1.012.903/RJ (Rel. Min. Teori Zavaski), trazido no
Acórdão de Recurso Voluntário, cujo fragmento colaciono:
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
ARTIGO
543-C,
DO
CPC.
PROCESSUAL
CIVIL.
CORREÇÃO
MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO AUTOR DA
DEMANDA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRONUNCIAMENTO
JUDICIAL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA OU
ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TRIBUTÁRIO. ARTIGO 3°,
DA LEI COMPLEMENTAR 118/2005. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL.
PAGAMENTO
INDEVIDO.
ARTIGO
4°,
DA
LC
118/2005.
DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE DIFUSO. CORTE ESPECIAL.
RESERVA DE PLENÁRIO. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (RESP 1.002.932/SP).
(...)
A correção monetária plena é mecanismo mediante o qual se empreende a
recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se
preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido
expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao
crédito, mas um minus que se evita.
A Tabela Única aprovada pela Primeira Seção desta Corte (que agrega o
Manual de Cálculos da Justiça Federal e a jurisprudência do STJ) enumera os
índices oficiais e os expurgos inflacionários a serem aplicados em ações de
compensação/repetição de indébito, quais sejam: (i) ORTN, de 1964 a janeiro
de 1986; (ii) expurgo inflacionário em substituição à ORTN do mês de
fevereiro de 1986; (iii) OTN, de março de 1986 a dezembro de 1988,
substituído por expurgo inflacionário no mês de junho de 1987; (iv) IPC/IBGE
em janeiro de 1989 (expurgo inflacionário em substituição à OTN do mês); (v)
IPC/IBGE em fevereiro de 1989 (expurgo inflacionário em substituição à BTN
do mês); (vi) BTN, de março de 1989 a fevereiro de 1990; (vii) IPC/IBGE, de
março de 1990 a fevereiro de 1991 (expurgo inflacionário em substituição ao
BTN, de março de 1990 a janeiro de 1991, e ao INPC, de fevereiro de 1991);
(viii) INPC, de março de 1991 a novembro de 1991; (ix) IPCA série especial,
em dezembro de 1991; (x) UFIR, de janeiro de 1992 a dezembro de 1995; e
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-010.119 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.003080/2002-28

(xi) SELIC (índice não acumulável com qualquer outro a título de
correção monetária ou de juros moratórios), a partir de janeiro de 1996
(Precedentes da Primeira Seção: REsp 1.012.903/RJ, Rel. Ministro Teori
Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 08.10.2008, DJe 13.10.2008; e
EDcl no AgRg nos EREsp 517.209/PB, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em
26.11.2008, DJe 15.12.2008).
Deveras, "os índices que representam a verdadeira inflação de período aplicam-
se, independentemente, do querer da Fazenda Nacional que, por liberalidade,
diz não incluir em seus créditos" (REsp 66733/DF, Rel. Ministro Garcia Vieira,
Primeira Turma, julgado em 02.08.1995, DJ 04.09.1995).
(...)
8. Recurso especial fazendário desprovido. Acórdão submetido ao regime do
artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 1112524/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado
em 01/09/2010, DJe 30/09/2010)
Os índices de correção do crédito tributário devem incidir desde o pagamento
indevido (09/1990, 10/1990 e 11/1990) até a efetiva compensação por meio das PER/DCOMP's
(24/11/1997 e 04/02/1998).
Portanto, os valores pagos indevidamente devem ser corrigidos adotando-se os
seguintes índices:
 IPCA (IBGE) de 03/1990 a 02/1991;
 INPC de 03/1991 a 11/1991;
 IPCA (Série Especial) em 12/1991;
 UFIR de 01/1992 a 01/1996; e
 SELIC de 01/1996 até a efetiva compensação por meio das
PER/DCOMP's (24/11/1997 e 04/02/1998).
Sendo assim, acolho os embargos, com efeitos infringentes, para DAR
PROVIMENTO PARCIAL quanto à aplicação dos índices acima assinalados e assim sanar o
VÍCIO apontado no Despacho de Admissibilidade.
É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital